Tribunal: TJSP
Processo: 2248282-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão interlocutória que julgou procedente o incidente – – Inconformismo dos requeridos – Intempestividade do agravo – Decisão publicada em nome da antiga patrona dos requeridos – Novo advogado constituído que alegou a nulidade do ato e requereu a devolução do prazo, o que foi deferido – Prazo recursal que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão interlocutória que julgou procedente o incidente – – Inconformismo dos requeridos – Intempestividade do agravo – Decisão publicada em nome da antiga patrona dos requeridos – Novo advogado constituído que alegou a nulidade do ato e requereu a devolução do prazo, o que foi deferido – Prazo recursal que passa a fluir da ciência inequívoca do ato processual – Recurso interposto após o prazo de 15 dias úteis, disposto nos artigos 1.003, § 5o c/c 219, do Código de Processo Civil – Não conhecimento que se mostra medida de rigor – Recurso não conhecido.